Tribunal: STF
Processo: RE 85833
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
ICM.   Operações  interestaduais.   O  STF  ja declarou
inumeras vezes (ainda recentemente, e com alusão de que se  trata  de
jurisprudência  reiterada:  RREE  81.673,  81.536,  83.568,   82.211,
83.546) que e inconstitucional a discriminação de aliquotas  do  ICM,
nas operações interestaduais, segundo o destinatario  seja,  ou  não,
contribuinte. Recurso extraordinário não conhecido.